Tribunal: TJMT
Processo: 1026908-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026908-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Rural, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito
Civil

e
Processual Civil. Agravo
de
Instrumento
.
Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança.
Arrendamento Rural. Inadimplemento
da Renda
. Purgação
da
Mora Não Comprovada.
Despejo
Mantido
.
Alegação de Falta de
Fundamentação Adequada.
Não Evidenciada.
Alegação de Preclusão e Pretendido cancelamento da Distribuição da Ação. Matérias não suscitadas na Origem.
Supressão de Instância Reconhecida
.
Agravo Interno. Prejudicado.

Recurso Parcialmente Conhecido E, Na Parte Conhecida, Desprovido.

I.
Caso Em Exame

Agravo de Instrumento interposto
pelo arrendatário
contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração e manteve ordem de despejo liminar, bem como contra decisão que determinou a adequação do valor da causa por parte do Arrendante.

II.
Questão Em Discussão

Há
três
questões em discussão:

(i) definir se a
s
decis
ões

estão bem fundamentadas ou se é necessário determinar o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento
;

(
ii
)
verificar se estão comprovados os requisitos legais para a concessão do despejo liminar em contrato de arrendamento rural, diante do inadimplemento contratual reiterado
;
iii
) se está correta a decisão que renovou a ordem de adequação do valor da causa.

III.
Razões De Decidir

3.
O ato judicial que apenas reitera ordem anterior
tem
caráter meramente executivo e não é suscetível de Agravo de Instrumento.

4.
Questões não submetidas ao
Juízo
de origem configuram inovação recursal, sendo vedada sua análise em segunda instância sob pena de supressão de instância.

5.
A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, tendo enfrentado os argumentos principais relativos à purgação da mora, consignação em pagamento e exceção de contrato não cumprido.
Ademais, n
ão há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador motiva sua decisão, ainda que contrária ao interesse da parte.

6.
O inadimplemento contratual reiterado autoriza a concessão de despejo liminar com base no art
igo
32, III, do Decreto n
.
59.566/66.
Assim,
demonstrado o risco de dano pela proximidade do plantio e a reversibilidade da medida, estão presentes os requisitos do art
igo
300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O ato judicial que apenas determina o cumprimento de decisão anterior tem caráter executivo e não é impugnável por Agravo de Instrumento.

A decisão suficientemente fundamentada não se anula por
falta
de motivação apenas por ser contrária ao interesse da parte.

O inadimplemento reiterado em contrato de arrendamento rural autoriza o despejo liminar, nos termos do art. 32, III, do Decreto nº 59.566/66.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art
.
300; Decreto nº 59.566/1966, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI n
.
0719018-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 30.08.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.692.724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.261.523/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.11.2023; TJ-MG, AI nº 2366342-09.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alcides Teixeira Pego
em virtude de duas decisões proferidas pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1000906-17.2024.8.11.0109 proposta por
Gilmar José
Peruzzolo
.

Na primeira decisão, a Juíza singular deferiu a tutela de urgência
,
determinou a expedição do mandado de despejo e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária da área rural objeto da lide.

Na segunda decisão impugnada, a Julgadora
determinou que
o Recorrido adequ
asse
o valor da causa e recolh
esse
as custas complementares, sob pena de cancelamento de distribuição.

O
Recorrente
sustenta
que a
mas as
decis
ões

carecem de fundamentação adequada.

Especificamente
quanto à
ordem de despejo
, afirma
que a
medida é
desproporcional
, pois
não foi considerad
a
sua tentativa de purgar
a mora relativa à safra
2024/2025
mediante o
ajuizamento da
Ação de Consignação em Pagamento n.
1000261-55.2025.8.11.0109
,
tampouco
f
oi reconhecido o seu depósito judicial referente à
safra 2023/2024
.

Aleg
a
violação
ao seu direito de purgar a mora relativamente à safra 2024/2025.

Sustenta, ainda, a existência de
exceção de contrato não cumprido, em razão da recusa do Recorrido em fornecer a “carta de anuência” necessária ao financiamento agrícola.

Q
uanto ao novo prazo para a adequação do valor da causa, o Recorrente a
ponta
vício procedimental,
afirmando que
o prazo anteriormente fixado já esta
ria
precluso,
ra
zão
pela qual
não
deveria ter sido concedida nova
oportunidade para complementação d
as
custas, mas
determinado o
cancelamento da distribuição.

Com base nessas
raz
ões, requer o provimento do Recurso
,
a
revogação das decisões
,
a manutenção de sua posse na
área
rural
e
o
reconheci
mento

d
o cancelamento da distribuição da Ação.

Subsidiariamente, pleiteia a

declaração d
e
nulidade das decisões
,
com
determinação de
retorno dos autos à origem para que a Juíza aprecie
de
maneira

adequada as teses
apresentad
a
s neste Agravo de Instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
306507850
).

Contraminuta
juntada no Id.
312950357
.

Em 22/09/2025, o Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 316342353).

Em 31/10/2025, determinei a retirada deste Recurso da pauta anteriormente designada para 30/10/2025 e autorizei sua associação aos Agravos de Instrumento n. 1022826-49.2025.8.11.0000 e n. 1036342-39.2025.8.11.0000, para julgamento conjunto
(Id.
325921894
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Gilmar José
Peruzzolo
(
Arrendante
) ajuizou Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança em desfavor de
Alcides Teixeira Pego
(Arrendatário), com o objetivo de obter a rescisão do Contrato de Arrendamento Rural, o despejo imediato
da área arrendada
e a cobrança
de valores
não pag
os.

Alegou que
,

em 05/07/2021,

celebrou
contrato de arrendamento
,
pelo
prazo de 7 anos,
tendo como objeto
a

“
Fazenda Renascença
”
, localizada em União do Sul/MT,
com área de 265 hectares destinada à exploração agrícola
.

Relatou que o
pagamento da renda
foi
estipulado em sacas de soja, com vencimento limite em 30 de março de cada ano.

Sustentou que o contrato foi regularmente cumprido nos dois primeiros anos, porém, na safra 2023/2024, o
A
rrendatário deixou de entregar 254 sacas de soja, vencidas em 30/03/2024,
e que

procedeu
apenas
o
pagamento parcial e com mais de cinco meses de atraso.

Além disso, mencionou que
o
Arrendatário

inadimpliu obrigações contraídas
com fornecedores (
BFC Insumos Agrícolas Ltda.
-
SOYAGRO)
,
relacionadas
a
Cédula de Produto Rural (CPR n.º 009/2024),
da
qual
ele
figurou como avalista
, sendo incluído
no polo passivo da
E
xecução
de Título Extrajudicial
n. 1000274-88.2024.8.11.0109
.

Asseverou
que
, apesar de notificado em 11/07/2024,
o
Arrendatário
permaneceu inerte.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o despejo imediato do Arrendatário, a cessação de qualquer preparo para plantio

e a fixação de multa diária
.

Em
06/10/2024, o Juiz singular
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
e
determin
ou
que o
Arrendatário
Alcides Teixeira Pego
promovesse
, no prazo de 15 dias, o pagamento das 254
(duzentos e cinquenta e quatro)
sacas de soja devidas, sob pena de desocupação voluntária do imóvel rural arrendado
e, em caso de inércia, seria expedido mandado de despejo forçado.

O Arrendatário foi citado em 15/10/2024
, apresentou contestação, mas
não
purgou a mora.

Em 17/06/2025,
o Juiz singular proferiu decisão saneadora e
, além de outras deliberações,

acolheu a impugnação ao valor da causa
, determinou que
Gilmar José
Peruzzolo

(Arrendante)
adequasse o valor ao
montante
integral
do contrato de arrendamento.

Na mesma decisão,
deferiu a tutela de urgência, decretou o
despejo liminar
do Arrendatári
o
,
em razão do
inadimplemento contratual
reiterado
referente às safras 2023/2024 e 2024/2025
,
bem como concedeu o prazo de
15 (quinze) dias
para desocupação voluntária
, sob pena de
despejo
forçad
o
.

Contra essa decisão
o Arrendatário opôs Embargos de Declaração

com o intuito
de reverter a ordem de despejo
,
que foram rejeitados
por não constatar os vícios do artigo 1.022, do CPC
(Id.
199842633
)
.

Na sequência,
sobreveio a comunicação da interposição de
A
gravo de
I
nstrumento pelo
Arrendante
/Autor (RAI n. 1022826-49.2025.8.11.0000) contra a decisão que determinou a readequação do valor da causa
(Id.
200490550
)
.

Em razão disso,
a
Juíza singular
se deu por ciente do Recurso,
manteve a decisão pelos mesmos fundamentos e
determinou, por derradeiro,
a intimação do
Arrendante/Autor
para que, no prazo de 5 dias
, adequasse o valor da causa e recolhesse as
custas complementares, nos termos do art
igo
290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (
I
d.
203102597
).

Inconformado,
Alcides Teixeira Pego (Arrendatário)
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que

rejeitou os Embargos de Declaração
e manteve a ordem de despejo
(
Id.
199842633
)
e
contra a decisão
que determinou
a
o Arrendante
a adequação d
o valor da causa (Id.
203102597
).

O
Recorrente afirma
que as duas decisões não estão bem fundamentadas.

Especificamente sobre a ordem de despejo argumenta

que a ordem é desproporcional porque não foi considerada sua tentativa de purgar
a mora relativa à safra
2024/2025,
por meio
ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento n. 1000261-55.2025.8.11.0109, bem como não foi reconhecido o seu depósito judicial referente à safra 2023/2024.

Menciona a ofensa ao seu direito de purgar a mora relativamente à safra 2024/2025.

Também aduz exceção de contrato não cumprido, em razão da recusa do Recorrido em fornecer a “carta de anuência” necessária ao financiamento agrícola.

Já quanto ao novo prazo para a adequação do valor da causa, o Recorrente alega vício procedimental, sob a tese de que o
prazo anteriormente fixado já estava precluso, motivo pelo qual não é devida a concessão de nova oportunidade para complementação de custas, mas sim o cancelamento da distribuição.

De início, cumpre esclarecer que o pronunciamento judicial em que
a Juíza
singular determinou ao Recorrido/autor a adequação do valor da causa não
tem
caráter decisório autônomo, limitando-se a reiterar ordem já anteriormente proferida.

Na
verdade, a decisão passível de impugnação é aquela que fixou a necessidade de readequação do valor das custas de distribuição, a qual, inclusive, já é objeto de
R
ecurso interposto pelo
A
utor da ação
, aqui Recorrido
(
R
AI n. 1022826-49.2025.8.11.0000).

É assente na jurisprudência que o despacho que determina o cumprimento de decisão anterior não tem conteúdo decisório autônomo, sendo considerado ato meramente executivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
OUTRO RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO ANTERIOR QUE ORDENOU O DESPEJO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O despacho que determinou o cumprimento de decisão anterior e a expedição de mandado de despejo não é agravável, pois não apresenta conteúdo decisório, mas sim meramente executivo, haja vista que a ordem de despejo foi deferida por manifestação anterior.
(...)
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07190189120238070000 1751927, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023). (sem destaques no original)

Ademais
, além de não ser impugnável mediante Agravo, o Recorrente trouxe argumento novo que não foi
levado à Juíza singular, tratando-se inovação recursal, o que é vedado, em razão da supressão de instância
e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.

Assim, os argumentos

referente
s
à preclusão
e eventual cancelamento da distribuição
,
não pode
m
ser conhecido
s
,
pois além
do
ato impugn
ado
não ter cunho decisório,
não foi levado primeiramente a instância
de origem
.

Nesse sentido
:

(...)
1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
.

Dessa forma, é vedado pronunciamento sobre a
s
tese
s
de preclusão
e eventual cancelamento da distribuição da Ação.

Quanto à nulidade por falta de fundamentação,

o
argumento não procede, haja vista que a decisão está adequadamente fundamentada.

Da leitura da decisão que rejeitou os Embargos à Execução, verifica-se que a Juíza singular enfrentou todas as teses apresentadas pelo Recorrente, com exceção da questão relativa ao cancelamento da distribuição, que, conforme já registrado neste voto, não foi submetida ao juízo de origem.

Consta da decisão o exame da alegada relevância da Ação de Consignação em Pagamento referente à safra 2024/2025, da possibilidade de purgação da mora, da aplicação da exceção do contrato não cumprido e do depósito judicial relativo à safra 2023/2024 (Id. 199842633).

Não se pode esquecer que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Julgador motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.261.523/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023).

Dessa forma, não há falta de fundamentação que justifique a nulidade da decisão e o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento.

Especificamente quanto a decisão liminar de despejo,
de igual modo,
não há razões para sua reforma.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender presentes os requisitos legais, em especial a hipótese prevista no artigo 32, III, do Decreto n. 59.566/66, diante do inadimplemento
parcial referente à
safra 2023/2024 e
o integral da safra
2024/2025.

O Decreto n
.
59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, prevê, em seu art. 32, III, que o despejo é cabível quando o arrendatário não paga o aluguel ou a renda no prazo convencionado.

No caso,
é
incontroverso que o
Recorrente
quitou parcialmente o aluguel da
safra
2023/2024 e deixou d
e pagar integralmente a renda referente à safra 2024/2025
, as quais venceram no mês de março de cada ano (2024 e 2025).

O contrato de arrendamento rural celebrado em 05/07/2021 foi devidamente comprovado, bem como a mora do
Recorrente
, reconhecida, inclusive, pelo pagamento parcial e intempestivo da safra 2023/2024.

Nessas circunstâncias, a
inadimplência, somada à
falta
de purgação da mora, confere ao
Recorrido
o direito à retomada do imóvel
, por meio da ordem de despejo do atual Arrendatário.

O perigo de dano foi devidamente demonstrado pela proximidade da janela de plantio da safra
.
A permanência indevida do
Recorrente/A
rrendatário no imóvel inviabiliza o preparo do solo e a semeadura,
o que gera
prejuízo de difícil ou impossível reparação ao
Recorrido
.

Quanto à existência da A
ção de consignação relativa à safra 2024/2025. Contudo,
essa
demanda sequer teve processamento regular, pois o pedido de gratuidade não foi instruído, e não houve depósito judicial válido.

Portanto, não há que se falar em purgação eficaz da mora. A simples propositura de
A
ção sem adimplemento efetivo não afasta o inadimplemento contratual.

Enfim, a
decisão que deferiu o despejo liminar
se
encontra devidamente fundamentada, em conformidade com o art
igo
32, III, do Decreto n
.
59.566/66 e art
igo
300 do CPC, diante da prova do inadimplemento contratual, do risco de dano irreparável e da reversibilidade da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência dest
e Tribunal
:

(...)
Nos termos do art. 32 do Decreto nº 59.566 /1966, existe a possibilidade de concessão de despejo em contratos de arrendamento rural, dentre outras hipóteses, nos casos de falta de pagamento (inciso III), facultada ao Arrendatário a possibilidade de purgação da mora (parágrafo único) - Presentes os requisitos da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência.
(
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23663420920248130000, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 10/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/04/2025
)
.

Por fim, o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise quanto aos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo Agravante.

Ante o exposto,
conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026